Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003040-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
O presente recurso foi regularmente distribuído aos 23-02-2021 com as custas do preparo devidamente quitadas em 24-02-2021 (ID 77369974).
Assim, torna-se sem efeito a intimação descrita no ID 77459976, porquanto não guarda relação com o presente recurso.
Intime-se o agravado para apresentar resposta.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator